Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-70.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante aos seus filhos, fixados pelo Juízo singular.

2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal no valor correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.

4. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 4.1. No caso em deslinde as alegações articuladas pelo recorrente, no sentido de que com a constituição de nova família e com o nascimento de outros três filhos não têm condições de arcar com o valor de alimentos fixado na sentença, isoladamente, não merecem acolhimento, pois o apelante não trouxe aos autos as eventuais provas de gastos com os demais filhos, tendo se limitado a juntar a certidão de nascimento deles e alguns comprovantes ilegíveis. 4.2. Assim, o apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta.

5. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade dos alimentados e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta mensal, sendo 15% (quinze por cento) para cada autor.

6. Recurso conhecido e desprovido.